Tribunal: TJMT
Processo: 1008547-62.2019.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008547-62.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) - CNPJ: 16.798.538/0001-23 (APELANTE), TELMA REGINA RIBEIRO DONATONI - CPF: 208.492.301-87 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (APELANTE), ROBSON ROCHA ALVES RODRIGUES - CPF: 818.746.931-53 (APELADO), HEMERSON LEITE DE SOUZA - CPF: 691.197.161-68 (ADVOGADO), GOLDEM GESTAO DE NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.793.239/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA (LOTE) – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – SÚMULA 543 DO STJ – DEVOLUÇÃO INTEGRAL, INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – MANUTENÇÃO -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O atraso na entrega do imóvel é suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver integralmente as quantias pagas, sem qualquer retenção, inclusive da comissão de corretagem (Súmula 543/STJ).

O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor.

A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas pela

ALTOS DA GLORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais nº 1008547-62.2019.8.11.0002, manejada por ROBSON ROCHA ALVES RODRIGUES,

julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, extinguindo-se o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para o fim de:

“i) CONFIRMAR a tutela de urgência concedida (id. 22245158);

(ii) DECLARAR rescindido o Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Unidade Imobiliária firmado entre as partes, ficando inexigíveis as parcelas que eventualmente se encontrem em aberto desde então.

iii) CONDENAR a requerida a restituir à parte autora, os valores que pagou pelo bem, na quantia de R$7.066,98 (sete mil, sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), devendo incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela.

iv) CONDENAR as requeridas ao pagamento de indenização pelos danos morais sofridos pelo autor, no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362 do STJ);

Ante a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, a parte ré, vencida na maior parte, fica responsável pelo pagamento do percentual de 70% (setenta por cento) das custas e despesas processuais e a parte autora com os 30% (trinta por cento) restante.

Ambas as partes deverão pagar honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da condenação ao patrono da parte contrária, tendo em vista a natureza da causa; o grau do zelo dos trabalhos profissionais e o tempo despendido, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, vedada a compensação. Devendo ser observado o disposto no artigo 98, § 3º do CPC em razão da gratuidade concedida ao requerente.”
(Id. 149862712).

Em suas razões, de Id. 149862713, a apelante imputa ao autor a responsabilidade exclusiva pela rescisão contratual, por estar inadimplente com o pagamento das parcelas antes do término do prazo de entrega da obra. Pugna que seja reformada a sentença para autorizar a retenção do percentual previsto na Cláusula Décima Quarta - § 8º do Contrato de Compra e Venda, de 23% dos valores pagos, a fim de serem reparados os prejuízos da empresa apelante.

Alega que não praticou qualquer ato ilícito e que não houve comprovação por parte do autor de qualquer dano sofrido, sujeito à indenização por dano moral.

Requer seja reformada a sentença para afastar as condenações impostas, reconhecendo a legalidade do percentual de retenção, em razão da culpa exclusiva do comprador na rescisão contratual. De forma sucessiva, reclama a redução do
quantum
indenizatório.

As contrarrazões foram ofertadas nos Id. 149862716, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por danos morais movida por ROBSON ROCHA ALVES RODRIGUES em face de ALTOS DA GLÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (SPE) e GOLDEN NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, alegando, em síntese, que firmou com as demandadas um Contrato de Compromisso de Compra e Venda de um lote na planta, em 21 de agosto de 2015, cuja data para entrega seria no mês de maio de 2017 e, considerado o prazo de tolerância de até seis meses, findaria em novembro de 2017. No entanto, houve atraso além do prazo estipulado na avença.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a
rescisão contratual
e condenar as demandadas a
restituição dos valores
pagos (sem qualquer retenção), no importe de R$7.066,98 (sete mil, sessenta e seis reais e noventa e oito centavos), além dos
danos morais
de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, uma das partes demandadas recorre, cujas razões elencadas no sumário relatório para a apreciar.

Pois bem.

A discussão gira em torno da culpa das partes pelo rompimento contratual.

O autor na inicial diz que suspendeu o pagamento das prestações e intentou a rescisão judicial do contrato ao verificar a paralisação e atraso na entrega da obra, ao passo que a demandada, ora apelante diz que, como o autor já estava inadimplente desde junho de 2017, ele é o culpado pela ruptura contratual.

Como já assinalado na primeira instância, a ação se submete ao Código de Defesa do Consumidor.

No caso, restou incontroverso que o prazo contratual para a entrega do empreendimento imobiliário se encerrou em maio de 2017 e o prazo de tolerância de 180 dias terminou em novembro de 2017.

Do mesmo modo, ficou evidenciado que desde época da entrega do loteamento de novembro de 2017 até a data de manejo da ação (2019) não houve conclusão do empreendimento, ainda não havia sido entregue com todas as obras anunciadas/prometidas, quais sejam, água, asfalto, energia elétrica e iluminação pública.

Portanto, a falta de finalização e paralisação das obras, com extrapolação injustificável do cronograma de construção e do prazo de entrega, constitui justo motivo para se atribuir às demandadas a culpa exclusiva pela ruptura do contrato, não sendo pertinente exigir do autor a continuidade dos pagamentos das parcelas avençadas, as quais somente deixaram de ser adimplidas em razão da obra encontrar-se atrasada.

Ademais, o fato de alguns adquirentes terem iniciado a construção de suas residências no loteamento, mesmo faltando as obras anunciadas por ocasião da venda, não retira a responsabilidade da requerida pela concretização do empreendimento, tampouco obriga o autor a receber o lote de forma diversa da contratada.

Assim, diversamente das afirmações feitas pela apelante, o caso não é de rescisão unilateral, mas de rescisão por descumprimento contratual por parte de um dos contratantes, no caso, as vendedoras.

Nesse desiderato, os efeitos jurídicos são distintos. Esse entendimento encontra-se, inclusive, consubstanciado na Súmula 543 do STJ,
in verbis
:

“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”

Sendo a culpa pela rescisão da promitente vendedora, a restituição das parcelas pagas deverá se dar de modo integral, sem qualquer retenção do valor pago a título de despesas administrativas, de forma imediata, e não parcelada, inclusive, acrescida do valor da comissão de corretagem.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE-VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELOS COMPRADORES. SÚMULA 543/STJ. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO E REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 5 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Ademais, a pretensão de modificar o entendimento firmado acerca da responsabilidade das agravantes, no tocante ao atraso da obra e à culpa exclusiva da rescisão contratual, gerando dever de indenizar, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório e análise de cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos das Súmulas 7 e 5 do STJ. 5. Agravo interno desprovido.”
( AgInt no REsp 1900822/AC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 29/04/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Esta Corte entende que, resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador,
o que inclui a comissão de corretagem.

Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1858016 RJ 2021/0075176-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2021).

Portanto, a sentença há de ser mantida no ponto, não havendo que se falar em percentual de retenção.

Acerca do dano moral, este Sodalício possui forte entendimento no sentido de que o significativo atraso na entrega do imóvel, que na espécie deu causa à rescisão contratual, frustra as expectativas e metas dos adquires quanto à aquisição de imóvel próprio, não se podendo admitir que tal abalo fique apenas no plano do mero aborrecimento quando, ao contrário, ocasiona efetivo sofrimento moral indenizável.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REJEITADA - ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM QUE DEVE ATENDER A RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Excedido o prazo para entrega da obra e não comprovado caso fortuito ou força maior, é dever recompor os prejuízos suportados pelo consumidor. O descumprimento dos termos contratuais, no caso de atraso injustificado da obra, ultrapassam o mero aborrecimento ou transtorno diário, porque atingem a esfera íntima, sobretudo, por tratar de angústia à expectativa de residir em causa própria. (Ap 18100/2018, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 21/06/2018) (destaquei)

O
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou represente enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, a fim de que o montante não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório e pedagógico da sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor ou caracterize enriquecimento sem causa do ofendido, mantenho a quantia fixada em
R$5.000,00 (cinco mil reais)
, por se mostrar adequada ao caso concreto e aos parâmetros utilizados por esta c. Câmara Cível em casos análogos.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023